Tribunal: TJMT
Processo: 1018364-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Recorrentes (S):
MIZAEL DE FARIA SILVA
Recorrido (S):
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO
Protocolo: 1018364-25.2020.8.11.0000
Liminar
Visto.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MIZAEL DE FARIA SILVA, contra ato coator supostamente praticado pelo COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO, que por meio da Nota 970450, transferiu o impetrante, de ofício, da cidade de Aripuanã para a cidade de Colniza.
Aduz que foi aprovado no concurso da Polícia Militar em 01/11/2014, sendo lotado no município de Novo Horizonte do Norte/MT.
Sustenta que em razão de sua aprovação no curso de Ciências Jurídicas Sociais – Direito na Universidade Estadual De Mato Grosso – UNEMAT da cidade de Aripuanã, solicitou a sua transferência a pedido para aquele município, sendo deferido em outubro de 2016.
Argumenta que em 25/08/2020 fui surpreendido com a Tramitação da Nota 970450, determinando a sua transferência, de ofício, da cidade de Aripuanã para a cidade de Colniza por motivos não fundamentados/justificados, ofendendo o princípio administrativo da motivação.
Assegura que o impetrante e sua esposa são acadêmicos de ensino superior em instituição pública na comarca de Aripuanã, de modo que a transferência de ofício deve se dar para um local onde ele e sua depende possa continuar os seus estudos.
Assevera que a Constituição Federal, a Lei Complementar n.o 555/2014 (Estatuto Interno da Polícia Militar de Mato Grosso), Lei Complementar n. 04/1999 (estatuto dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso) e a jurisprudência asseguram o direito pleiteado na ação mandamental.
Argui que na cidade de Colniza não possui instituição publica de ensino superior, de modo que a transferência para esse município viola direito líquido e certo do impetrante.
Afirma que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da liminar, para suspender os efeitos da decisão administrativa (Nota n. 970450) que transferiu o impetrante, de ofício, da cidade de Aripuanã para a cidade de Colniza. No mérito, requer que seja reconhecida a ilegalidade dos atos praticados pela autoridade impetrada, para anular/revogar a Nota n. 970450 que trada da transferência ex officio do Impetrante MIZAEL DE FARIA SILVA, para a cidade de Colniza/MT.
É o relatório.
Decido.
Preambularmente, insta consignar que, é passível de análise da legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, o qual garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
No entanto, para a concessão de liminar visando à suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
No caso concreto verifica-se a existência de elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do direito invocado e o perigo na demora. Vejamos.
Na espécie, o impetrante almeja em sede de liminar, a Suspensão dos efeitos da decisão administrativa (Nota n. 970450) que transferiu o impetrante, de ofício, da cidade de Aripuanã para a cidade de Colniza, sob o fundamento de que: 01) a ato não foi fundamentado; 02) no local para onde a autoridade impetrada pertente transferir o impetrante não possui universidade pública, o que impedirá ele e sua esposa de concluírem ensino superior em que estão matriculados.
Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o Decreto Estadual no 591/80, que dispõe sobre o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a remoção do servidor pode ser realizada de ofício, sempre que houver interesse e necessidade do serviço, como cito:
“Artigo 2o - A movimentação visa a atender à necessidade de serviços e tem por finalidade principal a assegurar a presença, nas Organizações Policiais-Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efeito necessário à sua eficiência operacional e administrativa.
Artigo 3o - O policial-militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial-militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do País ou do exterior.
[...]
Art. 5o - Movimentação, para efeito deste Regulamento, é a denominação genérica do ato administrativo que atribui, ao policial-militar, cargo, situação, Quadro; OPM ou Fração de OPM:
[...].
2) Transferência é a modalidade de movimentação, de um Quadro para outro, de uma para outra OPM, ou, no âmbito de um OPM, de uma para outra fração de OPM, destacada ou não, e que se realiza por iniciativa da autoridade competente ou a requerimento do interessado. Será feita por necessidade do serviço ou por interesse próprio.
No entanto, de acordo com o artigo 114 do Estatuto Interno da Polícia Militar de Mato Grosso (Lei Complementar n.o 555/2014) no caso de transferência de ofício do Policial Militar, deve ser assegurado para ele, bem como para os seus dependentes o direito de transferência e matricula em estabelecimento de ensino estadual no local de destino, como cito:
“Art. 114 Na transferência de domicílio do militar será assegurado, para si e seus dependentes, para qualquer grau, independentemente da existência de vaga, o direito de transferência e matrícula em estabelecimento de ensino estadual”.
Na vertente hipótese extrai-se dos documentos de Id. 55833456 e 55833462 que o Impetrante (MIZAEL DE FARIA SILVA) é estudante do 8o Semestre do Curso de Direito da Universidade Estadual De Mato Grosso – UNEMAT do Campus de Aripuanã, já a sua esposa está matriculada no 6o Semestre do Curso de Pedagogia na mesma instituição.
Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que, em caso de transferência de ofício do Impetrante, deveria ser assegurado a ele e sua esposa o direto de continuarem com os estúdios superiores na nova comarca par aonde seria lotado.
Ocorre que, a autoridade impetrada, ao transferir o impetrante, de ofício, da cidade de Aripuanã para a cidade de Colniza, por meio da Nota 970450 (Id. 55833465 - Pág. 1), não observou que naquele município não possui Universidade Pública.
Com efeito, os indícios se pairam no sentido de que a determinação da autoridade impetrada, por meio da Nota n. 970450, no sentido de transferir de ofício impetrante da cidade de Aripuanã para a cidade de Colniza, estaria contrariando o artigo 114 do Estatuto Interno da Polícia Militar de Mato Grosso (Lei Complementar n.o 555/2014).
Assim, vislumbra-se a presença do requisito do fumus boni iuris, para suspender os efeitos do ato impugnado.
Da mesma forma, se encontra presente o requisito do periculum in mora, tendo em vista que, se os efeitos do ato impugnado não forem suspensos, o impetrante deverá se apresentar na 11a Companhia Independente (Colniza), até o dia 26/09/2020.
Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada no writ, para suspender os efeitos da Nota n. 970450 que determinou a transferência de ofício do impetrante da cidade de Aripuanã para a cidade de Colniza.
Notifique-se a autoridade Impetrada do conteúdo da petição inicial e desta decisão a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, caso queiram, prestem as informações que entenderem necessárias.
Cumpra-se o disposto no artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009, cientificando-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para, querendo, ingressar no feito.
Prestadas as informações ou transcorrido o prazo, dê-se vistas à Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator